Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. TERMO DE APREENSÃO E RESTITUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante dos acusados, à apresentação de um simulacro de faca e do celular subtraído (encontrado no local indicado pelo réu), ao termo de restituição do bem da vítima e à confissão extrajudicial de ambos os acusados formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do réu no delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados.
4. Recurso desprovido.